Tribunal: STF
Processo: ARE 1477805
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV, DA CRFB. TEMA Nº 660 DO ROL DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO REGIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. REGISTROS NAS CONTAS PARTIDÁRIAS DE CAMPANHA E ANUAIS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO USO INDEVIDO DE RECURSOS. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. RETRATAÇÃO. SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA SANÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 28 e 32).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “resta mais que forçoso o provimento do presente apelo extremo de modo que seja reconhecida a violação ao princípio da proporcionalidade e consequentemente do devido processo legal, de modo a impor a redução no cômputo dos percentuais obtidos considerando apenas o valor remanescente a ser devolvido, desconsiderando a parcela já decotada, e o total das despesas efetuadas. O que representa o percentual de 1,9%.” (e-doc. 34, p. 11).



    3.2. Pede o provimento do “Recurso Extraordinário de modo a reconhecer a violação ao princípio da proporcionalidade no processo legal, impondo-se a redução no cômputo dos percentuais obtidos, considerando apenas o valor remanescente a ser devolvido, desconsiderando a parcela já decotada, comparado com o total das despesas efetuadas, para, sendo alcançado, portanto, o percentual de 1,9%, reconhecer se tratar de percentual módico em termos absolutos, e aplicando os princípios consagrados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a aprovar as contas com ressalvas” (e-doc. 34, p. 12).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, bem assim pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 35).  



    5. O agravante argumenta que “não se está aqui a se cogitar em hipótese de análise ou revolvimento de matéria infraconstitucional” (e-doc. 37, p. 6).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6.  O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) na espécie, o total das despesas efetuadas pela grei foi de R$ 6.422.826,59 (seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo as irregularidades detectadas, ainda que parte delas referentes a inconsistências contábeis, no total de R$ 351.486,45 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), o que representa 5,4% daquele montante. 



    Diante desse quadro, reitero o entendimento de que, mesmo com a gravidade e a expressividade do valor absoluto das irregularidades, a redução da suspensão das cotas do Fundo Partidário para 1 (um) mês, nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, se mostra, na hipótese vertente, suficiente para penalizar o partido e, simultaneamente, preservar o funcionamento de suas atividades, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte (AgR-Respe nº 548-48/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25.9.2014; AgR-AI nº 2128-87/RS, Rel. Min. José Antônio Dias Toffoli, DJe de 11.11.2013; e AgR-REspe nº 48-79/SC, Rel. Min. José de Castro Meira, DJe de 19.9.2013), merecendo provimento o recurso especial também quanto a essa questão. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, para decotar o montante de R$ 227.834,32 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) do valor a ser ressarcido ao Erário e reduzir a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário de 4 (quatro) meses para 1 (um) mês.” (e-doc. 24, p. 4-5).



    8. Avaliando o acórdão recorrido, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Resolução do TSE nº 23.553, de 2017, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    9. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator